Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752759-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Alessandro Rodrigues Fernandes da Silva (ID no 55721339, págs. 1-14) contra decisão que revogou a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção (ID no 55536606, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO